Tribunal: TJBA
Processo: 8062359-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062359-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORABILIDADE DOS BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 1. O mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o juiz da execução fiscal pode, sim, praticar atos constritivos, comunicando-os depois ao juiz da recuperação. Agravo de instrumento da executada a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062359-92.2024.8.05.0000 em que é agravante a OI S.A. e em que é agravado o MUNICÍPIO DE GLORIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator